Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002176-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEVINA FRANCISCA FERREIRA GOMES - CPF: 525.675.161-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002176-17.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Devina Francisca Ferreira Gomes

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA PARTE AUTORA. ÔNUS QUE INCUMBIA A AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Se o fato é controvertido, diante da alegação da parte Recorrida quanto ao pedido de portabilidade, o qual afirma ter sido atendido, no entanto, posteriormente, foi realizada a reversão da portabilidade e que a linha encontra-se ativa na modalidade pré-paga, deste modo, entendo que incumbe a Autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

3. Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora não colaciona nenhum meio de prova capaz de comprovar que houve o cancelamento da linha telefônica, desta forma, ausente a prova dos fatos constitutivos de direitos quanto às alegações, não há dano moral a ser indenizado, uma vez que não restou comprovada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrida.

5. Assim, inexistindo prova mínima dos fatos alegados pela Recorrente deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial e o pedido de moral, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021